Tribunal: TJDFT
Processo: 0702417-76.2025.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR MANTIDO (R$3.000,00). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1.1. Recurso inominado interposto por fornecedora de serviços contra sentença que reconheceu a negativação indevida do nome da parte autora em cadastro de inadimplentes e condenou ao pagamento de compensação por danos morais.
II. Questão em discussão
2.1. Há duas questões em discussão: (i) saber se a inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes estava amparada em relação contratual e em débito existente; e (ii) sendo indevida a inscrição, definir se é cabível a indenização por danos morais e qual o valor adequado para a reparação.
III. Razões de decidir
3.1. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços, prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, é objetiva, sendo necessária apenas a demonstração do fato, do dano e do nexo de causalidade, competindo ao fornecedor comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor.
3.2. O fornecedor não comprovou a existência de contrato assinado ou débito exigível, não apresentando documentos que comprovassem a mora do consumidor, sendo indevida a inscrição nos cadastros restritivos de crédito.
3.3. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, decorrente de erro do fornecedor, atinge a honra objetiva do consumidor, caracterizando dano moral indenizável, sendo desnecessária a comprovação de abalo psicológico, por se tratar de dano in re ipsa.
3.4. Valor da indenização. Método bifásico. Na forma da jurisprudência do STJ, a fixação do valor devido a título de compensação por danos morais deve considerar o método bifásico; analisados os precedentes jurisprudenciais sobre situação assemelhada (primeira fase), a gravidade do fato e as circunstâncias do caso (segunda fase), conclui-se que o valor dos danos morais fixado na sentença (R$ 3.000,00) deve ser mantido, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no caso concreto.
IV. Dispositivo
4.1. Recurso inominado conhecido e não provido. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Recorrente condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei no 9.099/1995).
Tese de julgamento: “1. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, sem comprovação de relação contratual ou de débito exigível, configura dano moral presumido e enseja a condenação ao pagamento de indenização.”
______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; Lei no 8.078/1990 (CDC), arts. 6o, VI, 14, § 3o; Lei no 9.099/1995, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.291.017/MA, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 05.06.2023; STJ, REsp 1.751.907/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 06.02.2020.